Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007555-84.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA MANIFESTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE FATURA INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE DE CORTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA FATURA INADIMPLENTE E POSTERIORES PARA AVERIGUAR A OCORRÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CORTE DEVIDO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É ônus do consumidor juntar a fatura inadimplente e as faturas posteriores para comprovar que não houve notificação quanto ao débito em aberto com previsão de interrupção do serviço.

Não havendo a juntada de qualquer fatura, no claro intuito de omitir a comunicação de corte que, pelas regras de experiência comum, constam das faturas posteriores, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando, repise-se, o inadimplemento por esquecimento de pagar a fatura é incontroverso.

Em se tratando de corte devido do fornecimento do serviço, por inadimplemento, o prazo de religação é de 24 horas e não 4 horas como pretende o consumidor.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a interrupção do serviço foi devida e se deu em razão do inadimplemento do consumidor, bem como que o prazo de restabelecimento do serviço nesse caso é de 24 horas, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença como argumento de que não houve notificação quanto ao corte do serviço, se tratando de ato ilícito. Alegou que em se tratando de corte indevido o prazo de restabelecimento do serviço é de 4 horas, o qual não fora respeitado

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a interrupção no fornecimento do serviço e suposta ausência de notificação, se tratando de inadimplência confessada, conforme relato da inicial, que cito na íntegra:

Houve na data de ontem, 29.10.2019, a interrupção do serviços de energia elétrica da residência do Autor de forma imotivada, conforme será explanado adiante. A motivação da empresa fornecedora é o inadimplemento de uma fatura, o que não basta para a interrupção. Ademais porque o consumidor é pagante assíduo e deixou de pagar a referida fatura do mês 09.2019 por puro esquecimento, tanto que ao saber da inadimplência, de pronto pagou a fatura, conforme comprovante anexo. Nessa toada, o Autor efetuou diversas ligações para a concessionária afim de primeiramente saber do que se tratava, pois não fazia ideia, e depois solicitando o restabelecimento dos serviços. Ocorre que a Ré superou o prazo legal para religação de 04h, conforme resolução da ANEEL, vindo a religar a energia somente na data de, 30.10.2019, às 09h35m – aproximadamente. Insta salientar que o Autor possui união estável e não mora só, mas com sua noiva e filha, de três anos. Sua família, indevidamente, foi obrigada a dormir no calor – que só que mora no município conhece, trazendo imenso desconforto. Ademais, é verdadeiro constrangimento a atitude da fornecedora, vez que não deveria cessar os serviços mas sim notificar previamente e ainda assim não sendo pagos os valores, efetuar o corte contemporâneo, não após meses – pois foi verdadeiro surpresa ao consumidor, que sequer sabia do débito. O corte foi verdadeira ferramenta de coação utilizada pela empresa, prática vedada por nosso ordenamento jurídico, quando na verdade deveria a mesma ter efetuado a cobrança dos valores pelos métodos legais. Assim diante do explanado, sentiu-se constrangido o consumidor, situação que abala sua psique em seu íntimo, principalmente frente da vergonha frente à sua família. Motivo suficiente a ensejar a indenização por danos morais, pois é o que requer.

Com efeito, o consumidor confessa na inicial que, por esquecimento, deixou de pagar a fatura que ensejou o corte do serviço, porém alega que o corte fora indevido por falta de notificação e há falha na prestação do serviço porque houve demora de mais de quatro horas para restabelecimento do serviço.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão com o argumento de que o corte fora devido em razão do inadimplemento, bem como que no caso de corte devido o prazo de restabelecimento é de 24 horas e não 4 como pretende. Cito a íntegra da sentença:

Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sofrido interrupção do fornecimento de energia elétrica e, após o adimplemento da fatura em atraso, houve a demora de mais de 4 hs para o restabelecimento do serviço.

Relatório dispensado
[1]
.
Decido
.

Claramente aplicável as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo.

Restou comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu por inadimplência da fatura de setembro/2019, a qual somente foi paga no dia do corte (ID 25611820).

Deste modo, incide ao caso a regra do art. 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, já que se trata de religação normal de UC de área urbana, cujo prazo para o restabelecimento é de 24 hs, vejamos:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana”;

Assim, não houve qualquer irregularidade por parte da ré, uma vez que o prazo de 4 hs, previsto no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, não se aplica à espécie.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[2]
.

Com efeito, de fato se verifica que a fatura vencida em 13/09/2019 somente fora paga em 29/10/2019, na data do corte do serviço.

Apesar de alegar ausência de notificação, sabe-se, pelas regras de experiência comum, que a notificação de inadimplência e o agendamento de corte constam das faturas subsequentes ao inadimplemento, de modo que não há verossimilhança nas alegações iniciais no sentido de que não houve notificação.

Isso porque com a inicial a parte promovente não carreou qualquer fatura para comprovar a tese de ausência de notificação. Não juntou sequer a fatura inadimplente, mas apenas o comprovante de pagamento. A tese de ausência de notificação não é verossímil e poderia a parte promovente facilmente comprovar tal fato juntando cópia das faturas de consumo posteriores a 13/09/2019. Ao contrário, se omitiu justamente para que a questão da inadimplência manifesta ficasse em segundo plano.

Todas as partes devem cooperar entre si e com o juízo para o deslinde da controvérsia. É o conteúdo do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, o qual fora violado pela parte promovente que é confessadamente inadimplente e, ainda, não juntou sequer uma única fatura para comprovar que não nela não havia qualquer reaviso de débito.

Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É ônus do consumidor juntar a fatura inadimplente e as faturas posteriores para comprovar que não houve notificação quanto ao débito em aberto com previsão de interrupção do serviço.

Não havendo a juntada de qualquer fatura, no claro intuito de omitir a comunicação de corte que, pelas regras de experiência comum, constam das faturas posteriores, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando, repise-se, o inadimplemento por esquecimento de pagar a fatura é incontroverso.

Em se tratando de corte devido do fornecimento do serviço, por inadimplemento, o prazo de religação é de 24 horas e não 4 horas como pretende o consumidor.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito praticado por parte da concessionária, não há se falar em responsabilização por danos morais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Voto Relatora
: Recurso desprovido. Ausência de prova do direito constitutivo.

Sentença:
Improcedência.

Razões recursais
: Defende a ocorrência de danos morais decorrente da interrupção indevida do serviço de energia elétrica, discutindo-se, em essencial, a falta de prova da prévia notificação, e sendo irregular deveria ter sido restabelecida no prazo de 4 (quatro) horas.

Contrarrazões:
Impugna o pedido de justiça gratuita e invoca ofensa ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, a manutenção da sentença por se tratar de inadimplemento confesso.

Primeiramente, no que concernem as questões preliminares (impugnação da justiça gratuita e dialeticidade recursal), adiro à rejeição fundamentada pela d. Relatora, uma vez que insubsistentes.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão de mérito no que concerne ao ônus da prova.

Destaco trechos da peça recursal:

“Ora, o fundamento da ação não se encontra tão somente na demora de mais de 4 (quatro) horas, mas:

1. NA AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO ao consumidor; e

2. Na interrupção indevida dos serviços essenciais, por este motivo;

3. Recaindo por sua vez, no prazo novamente de 04 (quatro) horas, pois quando indevido o corte, reduz-se de 24h para 04h o prazo para religação.

(...) ainda assim deixou de considerar que a r. juízo que NUNCA HOUVE AVISO PRÉVIO destinado ao consumidor.

E a simples ausência do aviso torna ilícito o desligamento e enseja a reparação por danos morais"

Pois bem. Nota-se que o ponto nodal cinge-se sobre a alegada ausência de prévia notificação da interrupção do serviço, sendo incontroversa a inadimplência, como extrai da própria inicial:

“A motivação da empresa fornecedora é o inadimplemento de uma fatura, o que não basta para a interrupção. Ademais porque o consumidor é pagante assíduo e deixou de pagar a referida fatura do mês 09.2019 por puro esquecimento, tanto que ao saber da inadimplência, de pronto pagou a fatura, conforme comprovante anexo.”

A d. Relatora manteve a sentença de improcedência sob o argumento de que a parte recorrente deixou de anexar aos autos qualquer fatura, o que estaria inserto no próprio

direito constitutivo com realce ao princípio da cooperação processual. Transcrevo:

“Com efeito, de fato se verifica que a fatura vencida em 13/09/2019 somente fora paga em 29/10/2019, na data do corte do serviço. Apesar de alegar ausência de notificação, sabe-se, pelas regras de experiência comum, que a notificação de inadimplência e o agendamento de corte constam das faturas subsequentes ao inadimplemento, de modo que não há verossimilhança nas alegações iniciais no sentido de que não houve notificação. Isso porque com a inicial a parte promovente não carreou qualquer fatura para comprovar a tese de ausência de notificação. Não juntou sequer a fatura inadimplente, mas apenas o comprovante de pagamento. A tese de ausência de notificação não é verossímil e poderia a parte promovente facilmente comprovar tal fato juntando cópia das faturas de consumo posteriores a 13/09/2019. Ao contrário, se omitiu justamente para que a questão da inadimplência manifesta ficasse em segundo plano.Todas as partes devem cooperar entre si e com o juízo para o deslinde da controvérsia. É o conteúdo do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, o qual fora violado pela parte promovente que é confessadamente inadimplente e, ainda, não juntou sequer uma única fatura para comprovar que não nela não havia qualquer reaviso de débito. Diante da inadimplência do consumidor pode a concessionária de serviços públicos, após a devida notificação, interromper o fornecimento do serviço. A interrupção no fornecimento de energia elétrica motivada por inadimplência do consumidor não configura qualquer ato ilícito, pois o ato se insere no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
É ônus do consumidor juntar a fatura inadimplente e as faturas posteriores para comprovar que não houve notificação quanto ao débito em aberto com previsão de interrupção do serviço
. Não havendo a juntada de qualquer fatura
, no claro intuito de omitir a comunicação de corte que, pelas regras de experiência comum, constam das faturas posteriores, de rigor a improcedência da pretensão, sobretudo quando, repise-se, o inadimplemento por esquecimento de pagar a fatura é incontroverso
.” (grifei)

É bem verdade que a inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte promovente de apresentar prova mínima do direito constitutivo, contudo, no caso em apreço, em que pese inexista a juntada de faturas, a inicial é acompanhada de tratativas pelo canal de comunicação, comprovante de pagamento e, ainda, áudio junto ao SAC.

Por outro lado, a contestação fora demasiadamente genérica, limitando-se a sustentar a inexistência de dano moral por falta de provas do efetivo dano. Não houve, incontestavelmente, a impugnação específica dos fatos ventilados na inicial e sua respectiva documentação/prova.

Ainda que fosse possível a juntada da fatura pelo recorrente, entendo que a concessionária também poderia provar que houve notificação. Aliás, sequer a rebate na contestação.

Não obstante pareça, no presente caso, tênue a linha entre prova negativa e documento essencial, não é possível pesar sobre o consumidor toda a prova quando nem mesmo a empresa nega os fatos.

Com essas premissas, entendo que deve ser considerada a ausência de notificação prévia, cujo direito é assegurado pela Lei Estadual no 6.942/1997.

Art. 1o. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários.

Art. 2o A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1o da presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência. (grifo nosso)
.

Assim, sendo serviço essencial, despicienda maiores considerações acerca dos danos decorrentes da sua não-fruição.

Ante o exposto, com a devida
venia
, divirjo da d. Relatora e dou parcial provimento ao recurso para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020